Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733667-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E S P A C H O LEAL E BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, comunicaram acerca da notificação enviada pelo Condomínio Jardins do Pequis, apelado/requerente, que versa sobre a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 75712225). Comprovam que registraram ciência da notificação encaminhada por e-mail pelo Condomínio, oportunidade em que solicitaram ao apelado o encaminhamento dos dados do novo patrono para a realização da transição de forma organizada e entrega de documentos. Contudo, não houve resposta. Nessa seara, requerem: “a) a notificação do condomínio autor para que apresente novo procurador para assumir os trabalhos neste processo, conforme art. 111 do CPC; b) a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais da 1a instância integrais e da 2a instância, que eventualmente sejam deferidos, proporcionais aos trabalhos realizados até a presente data.” Pois bem. Embora se trate de situação diversa, entendo que ao caso também passível de aplicação o entendimento do STJ no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Na presente hipótese, o próprio Condomínio apelado comunicou sobre a rescisão contratual, devendo recair sobre ele o ônus de constituir novo patrono. Acerca do pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais, não se olvide que constitui direito autônomo do causídico, independentemente da revogação do mandato judicial, que poderá postular a satisfação do seu crédito proporcionalmente ao período em que atuou no feito. A esse respeito, o artigo 14 da Lei no 8.906/1994: “Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado”. Ocorre que os referidos honorários devem ser exigidos, se o caso, na origem, quando do cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 516, II, do CPC. Diante de tal quadro e do fato de que ainda resta pendente o julgamento da apelação interposta pelo requerido, nada a prover quanto ao pedido. Assim, indefiro os pedidos de notificação do Condomínio Jardins do Pequis e de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais. Proceda a nobre Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Publicada a presente decisão, exclua-se o (s) patrono (s) dos registros informatizados. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator